Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-63.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. Indenizatória – Empréstimo consignado – Contratação fraudulenta – Danos materiais e morais.

1. O desconto de empréstimo consignado em benefício previdenciário, celebrado mediante assinatura falsa, caracteriza falha na prestação de serviço do banco e gera o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2.

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. Indenizatória – Empréstimo consignado – Contratação fraudulenta – Danos materiais e morais.

1. O desconto de empréstimo consignado em benefício previdenciário, celebrado mediante assinatura falsa, caracteriza falha na prestação de serviço do banco e gera o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. Danos morais. Consumidor que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser desapossado de verbas necessárias à sua subsistência.

3. Não requer alteração a verba indenizatória que considera as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação julgada procedente. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000233-63.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado BANCO
BMG S/A, é apelada/apelante ANTONIA COSTA BORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-63.2018.8.26.0320 -Voto no 45305
2
Voto n°: 45305
Apel. n°: 1000233-63.2018.8.26.0320
COMARCA: Limeira
APTES. e APDOS: Banco BMG S.A e Antonia Costa Borge
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. Indenizatória Empréstimo consignado Contratação
fraudulenta Danos materiais e morais.
1. O desconto de empréstimo consignado em benefício
previdenciário, celebrado mediante assinatura falsa, caracteriza
falha na prestação de serviço do banco e gera o dever de indenizar,
independentemente de culpa.
2. Danos morais. Consumidor que suportou dor psicológica
característica de dano moral ao ser desapossado de verbas
necessárias à sua subsistência.
3. Não requer alteração a verba indenizatória que considera as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação julgada procedente. Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação apresentando contra a r.
sentença de fls. 370/373, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
confirmando a liminar deferida, para: a) declarar inexistente a relação jurídica
disposta nos contratos objeto dos autos; b) condenar o réu BANCO BMG SA a
restituir os valores indevidamente pagos, corrigidos desde o desembolso, e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e c)
condenar, ainda, o réu a pagar à parte autora indenização a título de danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, devidos a partir da citação e com correção monetária a partir
da data da publicação da sentença. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Apela o réu, fls. 376/381, afirmando que, em razão da
conclusão do laudo grafotécnico, o contrato foi celebrado mediante fraude de
terceiro. Sustenta que não agiu com falta de zelo ou cautela, e que não seria
possível identificar a fraude a “olho nu”. Alega que também foi vítima dos atos
praticados pelo terceiro estelionatário, razão pela qual restou caracterizada
circunstância excludente de sua responsabilidade. Pondera que a situação
retratada nos autos ensejou mero aborrecimento, sendo indevida a condenação
imposta a título de danos morais. Todavia, caso seja mantida, postula sua
redução. Afirma que foi disponibilizada quantia em favor da autora, sendo
necessária sua devolução.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-63.2018.8.26.0320 -Voto no 45305
3
Contrarrazões às fls. 393/398.
Apela a autora, fls. 388/392, postulando a majoração da
condenação imposta a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) ou
em valor que se entenda adequado.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 402/405.
É o relatório.
A ação proposta para declaração de inexistência de relação
jurídica, cancelamento de descontos, restituição, em dobro, de quantias
indevidamente exigidas, bem assim para condenar os réu ao pagamento de
indenização por danos morais, foi julgada procedente, em razão da falsidade das
assinaturas atribuídas à autora, dando margem a recursos de ambas as partes.
De início, destaca-se que restou incontroverso nos autos que
a contratação foi realizada mediante fraude, atestada por perícia grafotécnica, fls.
319/356.
Assim sendo, diante da ilegitimidade da contratação, era de
rigor o acolhimento do pedido declaratório formulado, declarando-se a
inexistência da relação jurídica impugnada e determinando-se o cancelamento
dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da autora.
Destaca-se, outrossim, que na hipótese de fraude, o réu
responde pelos prejuízos causados ao consumidor de forma objetiva, segundo a
teoria do risco da atividade (arts.186, 927, par. único do CC e ainda, arts. 14 e 17
do CDC).
Esse entendimento foi consolidado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento do REsp n.o
1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), ocorrido em 24/08/2011:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -
, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.”
Posteriormente, a mesma tese foi assentada na Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça, de 27.06.12:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-63.2018.8.26.0320 -Voto no 45305
4
Assim, a instituição financeira tem o dever de ressarcir,
independentemente de culpa, e não há como negar que em virtude do ocorrido a
autora veio a experimentar danos de ordem moral.
Mesmo sem notícia de inscrição de nome nos cadastros de
inadimplentes, ou de cobrança vexatória, a autora sofreu descontos em seu
benefício previdenciário, sendo desapossada de verbas necessárias à sua
subsistência. Essa situação, a evidência, causou-lhe angústia e desgaste que
superaram os limites do mero aborrecimento.
Nessa quadra, é certa a ocorrência do dano moral.
Com relação à fixação da indenização extrapatrimonial, há
certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela jurisprudência, como as
condições econômicas e sociais das partes e a intensidade do dano, que devem
ser observados na busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima
e, ao mesmo tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a
reincidência. Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
No contexto fático narrado nos autos, conclui-se que a verba
indenizatória fixada em primeira instância (R$ 5.000,00 cinco mil reais) não é
excessiva. Por outro lado, também não se mostra irrisória, sendo compatível aos
precedentes desta Câmara, razão pela qual não requer alteração.
Diante do exposto, nega-se provimento aos apelos.
ITAMAR GAINO
Relator
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.